Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a ré a pagar à autora a quantia de R$10.196,76 (dez mil, cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o inadimplemento contratual da ré/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. A autora/recorrida afirma que contratou os serviços de consultoria e assessoria da ré para a implantação de terapias injetáveis, pelo preço de R$15.000,00. E embora efetuado o pagamento de R$10.190,76, a ré/recorrente não realizou os serviços especificados no contrato no prazo ajustado de 30(trinta) dias, quais sejam: “Estudo dos CNPJS para atendimento em TERAPIA DE INJETÁVEIS; Viabilidade e autorização com vigilância sanitária da região; Cadastro em fornecedor para compra de protocolos e injetáveis em geral; Visita para análise e estudo do espaço físico, deve estar de acordo com as normas para liberação da vigilância; Móveis, espaço e equipamentos necessários para realização da terapia de injetáveis (Responsabilidade do Contratante); Enfermeira responsável (Responsabilidade do Contratante); Médico RT das unidades para compra dos injetáveis” (ID 65695755 - Pág. 4).
6. A ré/recorrente, por sua vez, admite que os serviços não foram integralmente prestados (ID 65696125 - Pág. 5), revelando verossimilhança à narrativa autoral.
7. Outrossim, a prova documental produzida pela ré não comprova o seu adimplemento contratual, assim como não atesta que a rescisão contratual entre a autora/recorrida e o laboratório Dom Bosco impossibilitou a conclusão do contrato entabulado entre as partes.
8. Destarte, configurado o inadimplemento contratual da ré/recorrente, é assegurado o direito da autora/recorrida à restituição do valor pago (CC, art. 475).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475.